Tribunal: TJSP
Processo: 0063451-03.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Não verificada – Ponto impugnado pelas recorrentes que não foi reformado com o julgamento nesta Instância – Manutenção, então, do quanto consignado na sentença a esse respeito – Acórdão que consignou a necessidade de desconto dos valores pagos a título de pensão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000688591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0063451-03.2012.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são embargantes CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE
MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA (CEMMA) e AGRICOLA
MORENO DE NIPOÃ LTDA, são embargados JOAQUIM GUILHERME FILHO,
J L A SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA, FERNANDA BUZO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), ALEXANDRE MARCOS ALVES JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
e ARTHUR AUGUSTO ALVES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0063451-03.2012.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargantes: Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. e Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e
Álcool Ltda.
Embargados: Fernanda Buzo Alves, Arthur Augusto Alves, Alexandre Marcos Alves Júnior, Joaquim
Guilherme Filho e J. L. A. Serviços Agrícolas Ltda.
Voto no 24.459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Não
verificada
Ponto impugnado pelas recorrentes
que não foi reformado com o julgamento nesta
Instância

Manutenção,
então,
do
quanto
consignado na sentença a esse respeito

Acórdão
que
consignou
a
necessidade
de
desconto dos valores pagos a título de pensão
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. e CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., nos autos
da ação indenizatória que FERNANDA BUZO ALVES, ARTHUR AUGUSTO
ALVES e ALEXANDRE MARCOS ALVES JUNIOR movem contra si,
JOAQUIM GUILHERME FILHO e J. L. A. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.,
insurgindo-se contra o acordão de fls. 1023/1061, no qual, por votação
unânime, deram parcial provimento ao recurso das embargantes e negaram
provimento ao dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Sustentando omissão (fls. 1065/1067), diz o
embargante o Acórdão não teria se manifestado a respeito do abatimento do
abatimento da quantia já paga a título de pensão no decorrer do processo em
razão de antecipação dos efeitos da tutela. Pugna conste na decisão que sobre
as prestações vencidas de pensão mensal seja deduzido o valor já pago.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque a sentença foi reformada apenas no
que tange i) à responsabilidade da ré CENTRAL ENERGÉTICA, que foi
afastada, e ii) à condenação dos demais réus ao pagamento de indenizações
por danos morais e materiais, que foi reduzida à metade, não tendo havido
alteração, então, quanto à determinação de abatimento dos valores já pagos a
título de pensão, de forma que permanece válido tal aspecto da sentença.
De se notar, ademais, que ainda que de forma
singela constou no Acórdão o evidente desconto dos valores já pagos na
demanda a título de pensão mensal, cf. se verifica às fls. 1060:
“Com relação aos honorários advocatícios dos patronos anoto que: i) em
razão da improcedência em face da ré CENTRAL ENERGÉTICA devem os
autores pagar a verba honorária do seu patrono, a qual fixo por equidade em
R$ 12.000,00, consoante disposto no art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a
gratuidade processual concedida (fls. 124); ii) em razão da parcial
procedência da demanda em face dos demais réus, da vedação à
compensação dos honorários (artigo 85, § 14, CPC) e por estar-se diante de
indenização por ato ilícito contra pessoa deve-se observar o regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
disposto no art. 85, §9o (“na ação de indenização por ato ilícito contra
pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações
vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”), devendo os réus
JOAQUIM, J. L. A. e AGRÍCOLA MORENO arcarem com a verba honorária
do patrono dos requerentes, a qual fixo em 12% do valor da condenação
(danos morais + despesas com funeral + soma das prestações vencidas
acrescida de 12 prestações vincendas no que tange à pensão mensal,
descontados os valores já pagos no curso da demanda a este título),
devendo os autores arcarem com os honorários advocatícios dos patronos
dos três réus, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido com a não
condenação ao pagamento da totalidade dos valores pleiteados, o que
equivale ao valor da condenação (acima explicada) metade que deixaram
de pagar , devendo a quantia fixada ser repartida entre os patronos das três
partes, ressalvada a gratuidade processual concedida aos autores (fls. 124),
tudo nos termos dos parâmetros e limites extraídos da inteligência dos §§1o,
2o, 8o e 11 do artigo 85 do CPC” (Grifou-se).
Assim, verifica-se que o Acórdão embargado
analisou o ponto impugnado, não padecendo de qualquer vício elencado no
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator